Tribunal: STF
Processo: Rcl 51222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5020977-75.2020.4.04.0000), a qual teria aplicado indevidamente o Tema 810 da Repercussão Geral.



    Na inicial, a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA apresenta o seguinte contexto fático e jurídico (fls. 1/10):



     



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor da Fazenda Pública, estabeleceu que os juros de mora devem ser aplicados, no caso concreto, no percentual de 6% ao ano em todo o período. 



    Alega a parte agravante que os juros devem ser aplicados nos termos em que previstos na Lei nº 11.906/09, ou seja, os índices aplicados à caderneta de poupança. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.



    O agravo de instrumento foi improvido nos seguintes termos:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. PRESERVAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA.



    1 - Embora tenha o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (em regime de repercussão geral), reconhecido a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança (TR), preserva-se o título executivo que transitou em julgado quando já vigente o diploma legal, em respeito à coisa julgada, não merecendo acolhida as razões recursais da FUNASA. 



    2 - A análise do caso concreto à luz do referido precedente do STF, em conjunto com os parâmetros estabelecidos no Tema 905/STJ, afasta as alegações deduzidas pela agravante, corroborando o entendimento no sentido de preservação da coisa julgada.



    Ao que ora interessa, após tramitação no Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram interpostos recursos especial e extraordinário. Em tais remédios excepcionais (eventos 44 e 45), houve pedido de aplicação integral da Lei 11.960/2009, dado que a situação de amoldaria nos Temas STF 810 e STJ 905.



    Ambos recursos tiveram seguimento negado, aplicando-se o Tema STF 810.



    (...)



    Diante do flagrante equívoco na decisão, foi interposto o cabível agravo interno no eventos 65/66. Alegou a entidade, em síntese, que o v. acórdão manteve a decisão, que determinou a aplicação de juros de 6% ao mês.



    Assim, com a máxima vênia, não se poderia afirmar, como o fez a r. decisão que negou seguimento ao RE, que "deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivo".



    Em relação aos juros, há divergência, dado que o percentual de juros de mora restou mantido em 6% ao ano e não atrelado aos índices de poupança.



    A teor das razões de recurso extraordinário, foi assim demonstrada a questão em exame, com base na aplicação do tema 810:



    (...)



    Conclui-se considerando que os "juros da poupança" foram declarados constitucionais, que, no ponto, foi de todo incorreta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com aplicação do próprio Tema STF 810, bem como a própria decisão proferida nos autos do agravo de instrumento interposto, que negou provimento ao referido recurso e manteve a taxa de juros em patamar destoante do entendimento desta Corte.



    (...)



    Pois bem. A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação, é medida que se impõe, face o entendimento da Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mantido após julgamento de agravo interno pela Seção, que claramente mal aplica o disposto no Tema STF 810, conforme abaixo se passa a expor.



    (...)



    Assim, merece cassação a decisão que fixa/mantém a taxa de juros de mora em 6% ao ano, não obstante, nos termos da Lei nº 11.960/2009 , a partir de julho de 2009, esses serem devidos com base na remuneração das cadernetas de poupança, sendo que se trata de questão alegada no recurso extraordinário, cujo seguimento foi indevidamente negado; e no cabível agravo interno, desprovido, conforme acima demonstrado.



    A contar da vigência da Lei n. 11.960/09 (julho/2009), incidem juros de mora idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança, sendo incorreta a referência a “juros de 6% ao ano”, em especial diante da possibilidade de alteração da legislação de regência da matéria, como ocorreu com a superveniência da MP 567/12, convertida na Lei n. 12.703/12, que vinculou os juros da caderneta de poupança à SELIC, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.



    Assim, o que se infere é que a mora aplicável na espécie não merece ser atrelada ao percentual fixo de 0,5% ao mês (6% ao ano). A partir da Lei nº 11.960/2009 e da Lei 12.703/12, quando a Taxa Selic for inferior a 8,5% ao ano, a taxa de juros de mora deve se constituir em percentual sobre a mesma (art. 12, II, b, da Lei nº 8.177/91 na redação dada pela Lei nº 12.703/12).



     



    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. Ao final, pleiteia “o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido pelo TRF4 no processo nº 5020977-75.2020.4.04.0000” (doc. 1, fl. 13). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/12/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os autos, nos quais foi proferido o ato ora impugnado, encontram-se em tramitação.



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido. 



     No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu no seguinte sentido (doc. 2, fls. 1/2):



    RELATÓRIO



    Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 810 do STF (evento 55).



    Em suas razões, sustenta o agravante que há distinção do caso com o tema alegado, isso porque pretende apenas a aplicação dos juros de poupança, enquanto o julgado determina a aplicação de juros de 6% ao ano. Afirma que se trata de hipótese para retratação.



    É o relatório.



    VOTO



    Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    Registra-se que a alegação veiculada no agravo interno relaciona-se com a incidência da coisa julgada a respeito do índice de correção monetária. Em regime de recursos repetitivos, ao julgar o REsp 1.112.746/DF (Tema STJ nº 176), aquela Corte Superior manifestou-se no sentido de que o pagamento de juros moratórios é obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, devendo incidir a taxa prevista na lei vigente à época de seu vencimento, a menos que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. 



    Tal orientação restou explicitada, ainda, no voto condutor do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.111.117/PR, recurso esse também representativo da controvérsia vinculada ao Tema STJ nº 176, verbis:



    (...) Como se sabe, os juros são consectários legais da obrigação principal, razão porque devem ser regulados pela lei vigente à época de sua incidência. Ora, se os juros são consectários legais, é evidente que o juiz, na formação do título judicial, deve especificá-los conforme a legislação vigente. Dentro desta lógica, havendo superveniência de outra norma, o título a esta se adequa, sem que isto implique violação à coisa julgada. (...)



    Extrai-se, portanto, dos motivos determinantes daqueles julgados, proferidos sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que a adoção, em fase de execução, de índices de correção monetária e de juros de mora diversos dos fixados no título exequendo, em virtude de legislação superveniente, não afronta a coisa julgada.



    Nessa linha de consideração, observa-se a incorreta aplicação do Tema 810-RG ao caso. Isso porque, após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, os juros de mora incidentes às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, afastando-se da fixação de índice único e imutável, como observado na decisão reclamada.



    Com efeito, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.



    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 3/9/2020). 



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados, nos quais determinou-se a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.314.414, de minha relatoria, DJe de 26/03/2021; RE 1.331.940, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/7/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO para cassar o ato reclamando, determinando que outro seja proferido em conformidade com o Tema 810-RG.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente